Tribunal: TJPA
Processo: 0800271-35.2023.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800271-35.2023.8.14.0056

APELANTE: EUGENIO DE OLIVEIRA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0800271-35.2023.8.14.0056

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA

APELANTE: EUGÊNIO DE OLIVEIRA SOUSA
(Advogados: Vanessa da Conceição Carvalho e Jeremias da Conceição Carvalho)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA pela prática do crime de homicídio privilegiado, previsto no art. 121, § 1º, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto. A defesa sustenta nulidade na dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação concreta para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, a alteração do regime inicial para o aberto e o reconhecimento da detração penal em razão do período de prisão cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime foi devidamente fundamentada para justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) estabelecer se é cabível a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena; e (iii) determinar se é cabível a detração penal na presente fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando a conduta do agente revela grau de reprovabilidade superior ao inerente ao tipo penal, como ocorre quando o réu desfere golpe de faca em região vital do corpo da vítima e a abandona sem qualquer possibilidade de socorro, circunstâncias que evidenciam violência acentuada e maior censurabilidade da ação.

4.

O exame cadavérico confirma que a causa da morte decorreu de perfuração no tórax na região cardíaca por arma branca, elemento pericial que confere suporte concreto à fundamentação adotada para a exasperação da pena-base.

5.

As consequências do crime admitem valoração negativa quando o homicídio provoca desamparo familiar em razão da morte precoce da vítima, circunstância que extrapola o resultado naturalístico do tipo penal.

6.

A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sendo proporcional a exasperação realizada pelo Juízo sentenciante.

7.

O regime inicial semiaberto é imposto pelo art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal quando a pena aplicada é superior a 04 (quatro) e não excede 08 (oito) anos de reclusão, desde que o réu não seja reincidente.

8.

A detração penal somente enseja revisão da sentença em grau recursal quando o tempo de prisão cautelar for capaz de modificar o regime inicial de cumprimento da pena, hipótese não configurada no caso, razão pela qual a matéria deve ser apreciada pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Eugênio de Oliveira Sousa
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA, que, após julgamento pelo Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §1º, do CP (homicídio privilegiado), cominou a pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, injustiça na aplicação da pena, aduzindo que o Juízo sentenciante valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime sem fundamentação idônea, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, com aplicação da detração penal em razão do período de prisão cautelar suportado.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu a expedição imediata da guia de execução da pena e, no mérito, o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso interposto e passo ao exame de seu mérito.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

“No dia 19/03/2023, por volta das 19h30min, na zona urbana do Município de São Sebastião da Boa Vista, o réu EUGÊNIO DE OLIVEIRA SOUSA matou a vítima ADAILSON TAVARES DA COSTA FILHO. Consta que no dia dos fatos o réu e a vítima estavam no local conhecido como "POMBOS BAR", ingerindo bebida alcoólica, momento em que o ofendido foi ao banheiro, sendo seguido pelo acusado. Momentos depois, a vítima saiu ensanguentada do banheiro com um golpe de faca na barriga, sendo o réu visto, logo após, saindo do banheiro com uma faca e sujo de sangue. Diante das circunstâncias, foi possível concluir que o réu desferiu um golpe de faca no abdome da vítima, que faleceu imediatamente, apesar de socorrida por populares que a levaram ao hospital.”

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do delito, bem como o privilégio decorrente do domínio de violenta emoção, previsto no art. 121, § 1º, do Código Penal. O Juízo Presidente, atendendo ao veredicto soberano, condenou EUGÊNIO DE OLIVEIRA SOUSA à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa recorreu.

II – DO MÉRITO RECURSAL

DA DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela reforma da dosimetria de pena, especificamente no que tange à pena-base, sustentando que o Juízo sentenciante teria valorado negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime sem a devida fundamentação concreta, requerendo, em consequência, a sua fixação no mínimo legal de 06 (seis) anos de reclusão, com a consequente alteração do regime inicial para o aberto.

Razão não lhe assiste, todavia.

Para o correto exame da questão, mostra-se indispensável transcrever o cálculo dosimétrico realizado pelo Juízo sentenciante na primeira fase de aplicação da pena:

“O pronunciado EUGENIO DE OLIVEIRA SOUSA, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE em grau excessivo, pois agiu de forma desmedida, concluindo fantasiosamente ameaça da vítima, agindo em vingança ou legitima defesa preordenada. A CONDUTA do réu merece um plus de reprovação pois consta que atingiu a vítima com golpe de faca diretamente no tórax, órgão de extrema sensibilidade e que causa morte rápida. Ademais, largou o réu morto caído no chão de um bar, sem qualquer possibilidade de sobrevivência. Constato que o réu NÃO REGISTRA antecedentes criminais. CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não são valoradas, eis que não há elementos que comprovem uma conduta social fora do normal nem há laudo que caracterize ter personalidade violenta. Os MOTIVOS do crime são desconhecidos. As CIRCUNSTÂNCIAS do crime são normais à espécie. As CONSEQUÊNCIAS do crime são valoradas negativamente, pois deixou família da vítima desamparada, como visto no decorrer do processado. Pelos elementos contidos nos autos, o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA deixa de ser valorado em desfavor do réu. Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena-base em 09 (nove) ANOS DE RECLUSÃO.”

Como se depreende da fundamentação transcrita, o Juízo a quo valorou negativamente apenas
duas circunstâncias judiciais
, quais sejam, a
culpabilidade
e as
consequências do crime
, mantendo as demais em situação neutra, o que conduziu à fixação da pena-base em 09 (nove) anos de reclusão, isto é, 03 (três) anos acima do mínimo legal de 06 (seis) anos previsto no caput do art. 121 do Código Penal.

No que concerne à culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, cumpre assentar que o referido vetor se relaciona ao grau de reprovabilidade da conduta, vale dizer, à maior ou menor censurabilidade da ação praticada pelo agente. Para que a culpabilidade seja valorada negativamente, é indispensável que o caso concreto apresente elementos que demonstrem que o comportamento do agente transcende a reprovação inerente ao próprio tipo penal.

No caso em análise, o Juízo Presidente assentou que o apelante agiu de forma desmedida, fantasiando uma ameaça inexistente da vítima para, em ato deliberado, desferir-lhe um golpe de faca diretamente na região do tórax – zona de extrema sensibilidade, que provoca a morte de forma acelerada –, abandonando-a em seguida, caída no chão de um estabelecimento comercial, sem qualquer possibilidade de sobrevivência. Tais elementos concretos, extraídos da instrução probatória, revelam uma conduta que ultrapassa, com inequívoca folga, a censurabilidade ordinária do crime de homicídio. Com efeito, a violência empregada, a forma de execução e o abandono deliberado da vítima conferem ao fato contornos de reprovabilidade acentuada, aptos a justificar a exasperação do vetor culpabilidade.

Nesse particular, o auto de exame cadavérico registra que a causa mortis foi a perfuração do tórax na área cardíaca, por arma branca, o que corrobora, de forma objetiva, a intensidade da violência empregada pelo apelante. Tais dados periciais conferem concretude à fundamentação adotada pelo Juízo Presidente, afastando qualquer alegação de genérica ou abstrata valoração da culpabilidade.

Quanto às consequências do crime, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito assentou que o falecimento precoce da vítima, com o consequente desamparo de sua família, constitui fundamento concreto e idôneo para a valoração negativa desta circunstância judicial, na medida em que transcende o resultado naturalístico ínsito ao próprio tipo penal do homicídio.

No caso em apreço, a vítima ADAILSON TAVARES DA COSTA FILHO contava apenas 29 anos de idade à época dos fatos, sendo a precocidade de seu óbito fator concreto que evidencia o desamparo a que foi submetida a família, circunstância documentada no decorrer da instrução criminal.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pertinente à matéria:

Afigura-se idônea a valoração negativa das consequências do crime, por ter a vítima deixado família constituída desamparada. (AgRg no AREsp n. 1.244.495/MA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 20/4/2018.)

Dessa forma, militando em desfavor do apelante duas circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos — a culpabilidade e as consequências —, não há qualquer excesso ou ilegalidade na pena-base fixada em 09 (nove) anos de reclusão, correspondente a um acréscimo de 03 (três) anos sobre o mínimo legal, o que se revela proporcional ao número e à gravidade dos vetores negativamente aferidos.

A fixação da pena-base no mínimo legal, como pretende a defesa, somente se justificaria caso todas as circunstâncias do art. 59 do Código Penal fossem favoráveis ao réu, hipótese que manifestamente não se configura no presente caso.

Após a primeira fase, o Conselho de Sentença reconheceu a causa de diminuição de pena relativa ao domínio de violenta emoção, prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal, na fração máxima de um terço, o que resultou na pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão.

Não há, portanto, qualquer irregularidade no quantum final imposto.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

A defesa postula, ainda, a fixação do regime aberto de cumprimento de pena. A pretensão, contudo, não merece amparo.

O regime semiaberto foi regularmente fixado pelo Juízo Presidente com fundamento no art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, que determina o regime semiaberto para condenados não reincidentes com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos e não superior a 08 (oito) anos. Sendo a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, o regime semiaberto é não apenas cabível como legalmente imposto, não havendo espaço para a substituição pelo regime aberto, que pressupõe pena não superior a 04 (quatro) anos.

Afasta-se, portanto, o pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

DA DETRAÇÃO PENAL

Por fim, o apelante requer a aplicação da detração penal em razão do período de prisão cautelar suportado, alegando que ficou preso preventivamente por cerca de 08 (oito) meses.

Sobre o tema, é firme a jurisprudência dos Tribunais no sentido de que a detração penal prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal somente enseja reforma da sentença em sede de apelação quando o cômputo do período de prisão cautelar for capaz de alterar o regime inicial de cumprimento da pena. Não sendo esse o caso — uma vez que o período de prisão preventiva apontado pela defesa é manifestamente insuficiente para reduzir o tempo de pena a patamar que altere o regime aplicável —, a detração constitui matéria reservada à competência do Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal, não cabendo ao órgão ad quem apreciar a questão neste momento processual.

Rejeito, portanto, também este fundamento recursal.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória que impôs a EUGÊNIO DE OLIVEIRA SOUSA a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio privilegiado, previsto no art. 121, § 1º, do Código Penal, nos termos da soberana decisão do Conselho de Sentença da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA.

É como voto.

Belém, 25/03/2026